Tribunal: TJPA
Processo: 0002448-34.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002448-34.2018.8.14.0006

APELANTE: WAGNER SILVA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. No caso, as circunstâncias do crime não são favoráveis ao agente, tendo em vista o excessivo risco a que foi submetida a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca, a qual foi usada para ameaçar a ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco a que submeteu a incolumidade da vítima.

- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 11599178, por
WAGNER SILVA DOS PASSOS
,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
ARQUISE JOSÉ F. DE MELO,
impugnando
a r. sentença proferida
em id 11599178 e ss., pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANAINDEUA/PA,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o às sanções punitivas do Art. 157, §2º inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Consta na inicial acusatória, id
11599176, que o recorrente Wágner Silva dos Passos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal. Extrai-se que no dia 24/02/2018, por volta das 09h30m, na Rua SN-09, mais precisamente na passarela entre a Rua SN-09 e Rua SN-10, no Município de Ananindeua/PA, o recorrente subtraiu, mediante ameaça com emprego de arma branca e acompanhado de um nacional não identificado, 02 (duas) bolsas, contendo documentos pessoais, e mais 1 (um) tablet da marca/modelo Samsung/A01, da vítima Rosicléa de Jesus Fernandes.

Em
suas razões recursais
, id 11599178, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja
redimensionada a pena-base, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão, inclusive para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 11599178, pugnou pelo conhecimento e improvimento
recursal.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, id
12088690,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
para manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Os autos froam revisados

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id 11599178, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja redimensionada a pena-base, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão, inclusive para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de roubo majorado,
art. 157, inciso II, do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, nos seguintes termos:

“
Estribado nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a

reprovação e prevenção do crime: Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime não lhe são favoráveis, tendo em vista o excessivo risco a que foi submetida a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca, a qual foi usada para ameaçar a ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco a que submeteu a incolumidade da vítima. Como consequências do crime verifica-se que são inerentes ao tipo, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa acima do mínimo legal, de forma fundamentada, proporcional e coerente com as características do caso, diante da presença de 01 (uma) circunstância judiciais negativa, no caso,
circunstâncias do crime.

De fato, apresenta-se o crime com maior gravidade o cometido com emprego de arma
branca, que possui alto poder de lesividade, potencializando o risco a que submeteu a incolumidade da vítima.

Vale ressalvar que, tratando-se de crime praticado mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, sem ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 68 do Código Penal e sendo fundamento idôneo para majorar a pena.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS DELITOS DE ROUBO. CRIME ÚNICO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMA DISTINTAS.

MANTIDAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES.

FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Comprovado que a apelante aderiu conscientemente à conduta dos coautores, sabia que um deles portava uma arma branca, além de subtrair o bem de uma das vítimas, deve responder pelo crime de roubo em desfavor de outra, a qual foi subjugada e teve o aparelho celular subtraído pelos comparsas, no mesmo contexto fático, pois atuaram com liame subjetivo, unidade de desígnios, divisão de tarefas e com domínio do fato, o que torna impossível o reconhecimento da tese de absolvição de um dos delitos de roubo em apreço.

2. As versões das vítimas, apresentadas de forma coerente e uníssona, aliadas aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como as confissões parciais dos réus e a prisão em flagrante destes na posse de parte dos bens subtraídos, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria dos acusados no delito narrado na denúncia.

3. Igualmente, as palavras dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, gozam de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresentam relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.

4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. Ademais, esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, sem haver falar em "bis in idem".

5. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, sem ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 68 do Código Penal e sendo fundamento idôneo para majorar a pena. Ademais, não houve exasperação em fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, sendo aplicada apenas uma das duas causas de aumento.

6. Inviável a fixação da pena no mínimo legal em razão da análise de uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e a presença da causa de aumento do emprego de arma branca (artigo 157, §2, inciso VII, do Código Penal), na terceira fase.

7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

8. Diante da quantidade de pena fixada e presente circunstância judicial desfavorável, inviável a alteração do regime para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

9. Recursos desprovidos.

(TJDFT. Acórdão 1650142, 07204983820228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Importante pontuar que no presente caso, não se ignorou que a Lei n. 13.964/19 novamente alterou o Código Penal para fins de acrescentar o inciso VII no § 2º, ao art. 157 do Diploma Criminal, de modo que o crime de roubo com emprego de arma branca voltou a ser uma causa de aumento. Todavia, no caso de sucessão de leis penais no tempo, em que se encontra presente uma norma intermediária mais benéfica (no caso a Lei n. 13.654/18), esta foi aplicada ainda que não seja a lei vigente quando da prática da infração penal ou do julgamento, conforme entendimento apresentado na sentença.

Mas de qualquer forma, o emprego de arma branca foi corretamente utilizado para elevar a pena base, bem como foi a pena elevada na terceira fase por conta do concurso de agentes.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual foi reduzida a pena em 09 (nove) meses, estabelecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, dispensando maior redução por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento
do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –MATÉRIA PENAL –
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE –
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.593.949/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.)

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU OS RECURSOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

2. A decisão do Tribunal encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a análise da tese de insuficiência probatória para a condenação, ou ainda a menor participação na conduta delitiva, demanda reexame fático-probatório, o que é vedado pelo verbete n. 7 da Súmula do STJ.

3. Da mesma forma, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento, segundo o qual, não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

4. Agravos regimentais improvidos. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Por fim, na terceira fase de fixação da pena, aplicou-se a causa de aumento prevista no § 2º, II, do artigo 157 (concurso de pessoa) razão pela qual ficou a pena estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual mantenho, por não merecer qualquer retoque.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023